Tribunal: TJMT
Processo: 1013317-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1013317-49.2017.8.11.0041
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada por AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI –ME contra ato supostamente ilegal praticado pelo GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – GCAD DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO –SEFAZ.
A sentença concedeu a ordem, confirmando a liminar para a suspensão da medida cautelar administrativa em razão da ilegalidade do ato combatido.
O ato sentencial foi proferido em 19 de agosto de 2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes (certidão contida no Id 73684046).
Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (Id 76313988).
É o relatório.
Decido
O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:
“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
O Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado por AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI –ME contra ato supostamente ilegal praticado pelo GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – GCAD DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO –SEFAZ consubstanciado na imposição arbitraria da medida cautelar administrativa sem que lhe fosse dado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:
“[...] a) A concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, nos termos do art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora proceda á imediata suspensão da medida cautelar administrativa com a consequente REATIVAÇÃO no sistema, intimando-os para que promova sob pena de multa pecuniária à ser arbitrada por Vossa Excelência, sem prejuízo de responder por eventual crime de desobediência; (id. 73684014).
O pedido foi deferido para determinar que autoridade coatora procedesse a imediata suspensão da medida cautelar administrativa em desfavor do Impetrante.
Não houve juntada de informações.
O ato sentencial foi baixado em 19 de agosto de 2020, e julgou procedente o pedido e concedeu a ordem para suspender a medida cautelar, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:
"[...] Compulsando a documentação trazida pela impetrante, é possível verificar que esta anexou aos autos extrato a fim de demonstrar a protocolização e o fluxo de documentos eletrônicos referentes ao seu cadastro na SEFAZ/MT, de onde se pode extrair que não há menção a prévio processo administrativo, ou mesmo simples notificação, quanto à imposição da medida cautelar aqui combatida.
Assim, da análise da documentação referida, verifica-se a existência do ‘fumus boni iuris’, pois, de fato, a inclusão da Impetrante no Regime Antecipado de Apuração do ICMS em virtude da Medida Cautelar Administrativa, ocorreu sem que antes lhe fosse assegurado o exercício do direito de defesa, ocorrendo assim total desrespeito ao principio constitucional do contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5, LV da CF.
Destarte, a fumaça do bom direito evidencia a afronta a um princípio constitucional que garante, não só ao cidadão, mas ao contribuinte de qualquer natureza, o direito de apresentar defesa em detrimento da acusação que lhe é imputada por outrem ou pela própria Administração Pública.
Nesta lide a situação não é diferente, pois a aplicação da Medida Cautelar Administrativa pressupõe a prática de alguma ilegalidade ou irregularidade fiscal por parte da impetrante, o que enseja a aplicação da garantia constitucional em seu favor.
Vejamos o disposto na norma fundamentadora:
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)
§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.
§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.
§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.
Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.
Pelos documentos acostados aos autos não se constata qualquer irregularidade na conduta da parte Autora a fim de ensejar a imposição da medida cautelar.
Ademais, este Egrégio Tribunal já se posicionou a respeito da Resolução 007/2008 considerando-a ilegal por afronta aos princípios da reserva legal e da livre iniciativa, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO - ICMS GARANTIDO - INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 007/2008/SARP, DOS ART. 444 E 445 DO RICMS/MT E DO DECRETO 512/2007, QUE PREVEEM ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (DIFERIMENTO) – CONFIGURAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Impõe-se a suspensão da exigibilidade de débitos tributários lançados na conta corrente do contribuinte por serem, os mesmos, objeto de pedido de substituição tributária, na modalidade prevista na Lei n. 8.672/2007, art. 7o). 2 - O hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça é no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente – com débito na dívida ativa – no Regime Cautelar Diferenciado, por manifesta afronta aos princípios da Reserva Legal e da Livre Inciativa, sobressaindo-se, daí, a ilegalidade da Resolução 007/2008 e dos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, cuja irregularidade pode ser sanada pela via mandamental. (RE 525802 Gr. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, T2, Julgamento Proferido em 07/05/2013; Dje – 096 DUVUL 21-05-2-13).
(N.U 0022552-38.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)
Afora o exposto, a ausência de procedimento que possibilitasse o exercício do contraditório e ampla defesa pela parte Autora, o qual , pudesse alegar seus direitos e a ausência de qualquer irregularidade tributária registrada em seu nome possibilitaria que o Estado não se imiscuir neste erro.
A Autoridade coatora mesmo instada, por sua vez, não se manifestou a respeito, sequer rechaçou o vício da notificação.
A propósito o entendimento do TJMT:
CONSTITUCIONAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PUBLICIDADE EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL -AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se indevida a exclusão da empresa do Sistema Tributário Simplificado do Simples Nacional, sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a prévia notificação eletrônica, na forma prevista na norma de regência (art. 2o da Portaria n. 045/2012 da SEFAZ/MT).
(N.U 1018123-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).
Portanto, as premissas estabelecidas na decisão referida não foram enfraquecidas pelos impetrados, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.
Diante de tal cenário, indiscutível que a autoridade coatora agiu em desconformidade com os permissivos legais , o que se configura violação a direito líquido e certo da impetrante.
III – DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM, confirmando a liminar, para suspensão da medida cautelar administrativa em razão da ilegalidade do ato combatido. ( ID. 73684041)”.
Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na inserção da chamada medida cautelar administrativa.
É cediço que não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ.
No entanto, analisando detidamente todos os documentos acostados na exordial, verifica-se que não houve comprovação quanto a notificação do contribuinte, ausente então, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, bem como a ofensa a direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA – INDEFERIMENTO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADO ACERCA DA RESPECTIVA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do §2o do art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, as intimações dos atos processuais no âmbito do processo administrativo são pessoais, salvo quando o administrado for indeterminado, desconhecido, estiver com domicílio indefinido ou quando não for possível a intimação via postal, hipóteses em que são realizadas por publicação no órgão oficial. 2. A ausência de intimação pessoal da decisão administrativa proferida pela Administração, que julgou improcedente a impugnação administrativa, acarreta violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de apresentar recurso tempestivamente.(N.U 0000781-83.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)”.
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – ATO ILEGAL – NULIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Previsto no inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo. Por isto, ele gera o dever de o órgão julgador apreciar as intervenções e tomá-las em conta ao proferir sua decisão.
O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.
Feitas estas considerações, RATIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora